Tribunal: STJ
Processo: 1018618-74.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933734 - SP (2025/0170401-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA SOUZA DE ARAUJO SANTOS - SP244300
RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - SP430098
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JÚLIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA -
SP207100
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSASBILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PROVA DO DANO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALORAÇÃO DE BENS E
OBJETOS FURTADOS. SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. APLICAÇÃO.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais (no sentido de que não há
prova de que os prepostos da recorrente contribuíram para os danos
sofridos, além de que teria havido enriquecimento sem causa do ente
municipal), demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, bem assim simples
interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em
recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas n. 5 e 7
/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA53012444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: af1b0613-8e1e-4208-8ae5-bdfb981c17a6

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: af1b0613-8e1e-4208-8ae5-bdfb981c17a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933734 - SP (2025
/0170401-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA SOUZA DE ARAUJO SANTOS - SP244300

RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - SP430098
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JÚLIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA -
SP207100
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSASBILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PROVA DO
DANO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALORAÇÃO
DE
BENS
E
OBJETOS
FURTADOS.
SIMPLES
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais (no sentido de
que não há prova de que os prepostos da recorrente contribuíram
para os danos sofridos, além de que teria havido enriquecimento
sem causa do ente municipal), demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
bem assim simples interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices
previstos nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52110549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:08
Código de Controle do Documento: 7f34c746-4bce-43a4-bb97-28bcf78eb512

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls.
Seal Segurança Alternativa Ltda.
444/447, que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos: (I) quanto às
alegações de responsabilidade subjetiva e ausência de culpa dos prepostos, a alteração das

premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria novo exame do acervo fático-
probatório, o que encontra obstáculo na
(II) a tese de enriquecimento sem
Súmula n. 7/STJ;
causa não pode ser conhecida, pois sua apreciação exigiria interpretação de cláusulas
contratuais e revolvimento da matéria fático-probatória, hipóteses vedadas pelos citados
verbetes sumulares.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) não há
ofensa às Súmulas n. 5 e 7/STJ, porquanto se cuidaria de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, visando ao reconhecimento da natureza de obrigação de meio dos serviços
de vigilância e da responsabilidade subjetiva, com necessidade de demonstração de culpa;
em reforço, afirma inexistirem elementos que indiquem culpa dos prepostos, asseverando
que "não há qualquer prova de que o evento delitivo tenha ocorrido por descuido, omissão
ou participação dos funcionários nas ações criminosas ou pela falha nos equipamentos da
" (fl. 457); (II) a responsabilidade contratual é subjetiva, nos termos do art. 70 da
apelante
e do
do Código Civil; (III) há enriquecimento sem causa do ente
Lei n. 8.666/1993
art. 186
público, pois o ressarcimento deve observar que o bem furtado era usado e depreciado,
além de sustentar a possibilidade de reposição por bens similares prevista contratualmente,
tudo a permitir mera revaloração jurídica sem infringir os óbices sumulares.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 468/471.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, com relação às
afirmações de que a responsabilidade da recorrente é subjetiva, sendo necessário
comprovar dolo ou culpa para imputar o dever de ressarcimento (alegada violação aos arts.
186 e 927 do Código Civil) e de que não há prova de que os prepostos da recorrente
contribuíram para os danos sofridos pelo município (apontada ofensa ao
da
art. 70
, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
Lei n. 8.666/1993)
Documento eletrônico VDA52110549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:08
Código de Controle do Documento: 7f34c746-4bce-43a4-bb97-28bcf78eb512

colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o entrave previsto na
Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME
VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 186
CÓDIGO CIVIL/2002, DOS ARTS. 85, § 8o, E 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015 E DOS ARTS. 28 E 220 DA LEI 9.503 /1997. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
SÚMULA 284/STF.
DO STJ.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (arts. 2o, 5o, II e LIV, e 37,
§ 6o, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao
do Código
art. 186
Civil/2002, aos arts. 85, § 8o, e 373 do Código de Processo Civil/2015 e aos arts.
28 e 220 da
quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em
Lei 9.503/1997
que teria incorrido o acórdão impugnado. Incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF.
3. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, consignou: "
Trata-se, como se vê, de recursos de apelação ofertados pela Municipalidade de
São José do Rio Preto e por Josué Henrique dos Santos Graneiro, em autos de
ação de indenização, julgado parcialmente procedente, em razão de prejuízos
sofridos em queda de motocicleta em virtude de buracos em via pública. Com
efeito, cuida-se na hipótese de responsabilidade civil por ato omissivo da
Municipalidade de São José do Rio Preto, consistente em falta de manutenção da
via pública - pavimentação asfáltica, cuja existência de buraco foi constatada em
perícia judicial, localizado após trajeto de curva, a denotar a responsabilidade
subjetiva do Município. (...) Por esta razão, não prospera a tese de excludente de
nexo causal aventada pelo Município com a finalidade de afastar a obrigação de
indenizar. Em relação à fixação dos danos morais, o recurso manejado pela parte
autora comporta provimento para fins de arbitramento do valor de danos morais,
eis que a queda em buraco não sinalizado, localizado logo após existência curva
em pavimentação asfáltica, bem como os danos relatados pelo autor, constituem
relevância jurídica. Para a fixação, levo em consideração a extensão dos danos,
bem como a culpa e a capacidade econômica da demandada, a mostrar-se
adequado o valor de R$ 5.000,00, tido esse valor como razoável e suficiente para
servir de conforto à parte ofendida, não se revelando exagerado ou
desproporcional às peculiaridades da espécie, além de inibir a reiteração de atos
lesivos por parte da ré. Outrossim, não procede o pedido subsidiário do
Munícipio quanto à compensação com eventual indenização em sede de DPVAT,
constituindo, pois, inovação argumentativa em sede recursal, vedada pelo sistema
processual. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso interposto por Josué
Henrique dos Santos Graneiro, para fins de arbitramento de danos morais em R$
Documento eletrônico VDA52110549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:08
Código de Controle do Documento: 7f34c746-4bce-43a4-bb97-28bcf78eb512

5.000,00, e nega-se provimento ao recurso interposto pelo Município, de modo a
preservar os critérios adotados em sentença para fins de correção monetária e
juros de mora" (fls. 195-197, e-STJ, grifos acrescentados).
4. A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o
que atrai o óbice da
5. Agravo conhecido para não se conhecer do
Súmula 7/STJ.
Recurso Especial.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.580.880/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
10/12/2019,
19/12/2019.

De igual modo, a alegação de que houve enriquecimento sem causa do
recorrido também não pode ser conhecida, pois a alteração das premissas fixadas pelo
Tribunal local, para se concluir no sentido de que o ressarcimento dos valores dos objetos
furtados deveria observar que se tratavam de bens usados e depreciados (aventada afronta
ao
do Código Civil), demandaria, além de simples interpretação de cláusulas
art. 884
contratuais, bem assim o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em
recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 5 e 7 /STJ. Nesse fio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA
ART. 1.022
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DA CAUSA.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido
não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. O Juízo sentenciante e o Tribunal local concluíram que eram desnecessárias as
provas requeridas, tendo por suficientes aquelas até então produzidas acerca do
elemento subjetivo da conduta e a ausência de prestação dos serviços
contratados. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos e a reinterpretação de cláusula contratual, circunstâncias
que redundariam na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas,
atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório carreado
aos autos, identificou a presença do dolo, do enriquecimento ilícito e do dano e,
assim, concluiu que estavam configurados os atos de improbidade tipificados nos
Documento eletrônico VDA52110549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:08
Código de Controle do Documento: 7f34c746-4bce-43a4-bb97-28bcf78eb512

arts. 9o e 10 da
Desconstituir essa premissa implicaria,
Lei 8.429/1992.
necessariamente, nova incursão nos fatos e nas provas dos autos, providência
inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AR Esp n. 1.923.368/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
6/5/2025.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52110549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:08
Código de Controle do Documento: 7f34c746-4bce-43a4-bb97-28bcf78eb512

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.734 / SP
Número Registro: 2025/0170401-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10186187420248260053
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA SOUZA DE ARAUJO SANTOS - SP244300
RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - SP430098
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JÚLIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA - SP207100
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA SOUZA DE ARAUJO SANTOS - SP244300
RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - SP430098
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JÚLIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA - SP207100
Documento eletrônico VDA52996601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:53
Código de Controle do Documento: 67ff7492-b71c-406b-a390-1ecb28274fcd

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:53
Código de Controle do Documento: 67ff7492-b71c-406b-a390-1ecb28274fcd